Tribunal: TJBA
Processo: 8120885-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120885-54.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSUE RIBEIRO CERQUEIRA Advogado(s): LEIZIANE OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: PEPSICO DO BRASIL LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO DE PRODUTOS PERTO DO VENCIMENTO. DANO MATERIAL JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO AO NOME, IMAGEM OU REPUTAÇÃO COMERCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por empresa autora visando à reforma da sentença que indeferiu pedido de indenização por dano moral e de majoração dos honorários advocatícios. Alega ter recebido produtos com validade perto do fim, o que teria causado prejuízos e encerramento de suas atividades. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível indenização por dano moral em favor de pessoa jurídica, diante de suposta conduta ilícita que teria afetado sua imagem e reputação; e (ii) saber se é possível a majoração dos honorários advocatícios já fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência admite o cabimento de indenização por dano moral à pessoa jurídica (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. 4. No caso concreto, a parte autora não comprovou prejuízo à imagem, nome ou credibilidade no mercado, tampouco nexo causal entre a conduta da ré e o encerramento de suas atividades. 5. Os documentos juntados apenas demonstram dano material já reparado, não se prestando à comprovação de dano moral indenizável. 6. A sentença observou adequadamente os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo justificativa para a majoração dos honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8120885-54.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante JOSUE RIBEIRO CERQUEIRA e como Apelada PEPSICO DO BRASIL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.